Tribunal: STF
Processo: RHC 253599
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 830.050/SP.



    Colhe-se dos autos que o Juízo de primeiro grau homologou a prática de falta grave cometida pelo recorrente e determinou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a remir, bem como a interrupção dos lapsos para a consecução à progressão de regime. 



    A defesa alega, em síntese, que não há comprovação de autoria e materialidade da falta disciplinar.



    Ao final, requer:



    “A) Conceder a medida liminar, sendo absolvido o Recorrente do procedimento disciplinar; 



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    C) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “No caso em análise, após a homologação da falta grave, houve interposição do agravo em execução penal, visando à absolvição. 



    No caso, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo, ponderando nestes termos (e-STJ fls. 51/54):



    (...)



    No caso dos autos, não se identifica qualquer ilegalidade no acórdão de origem. De acordo com a apuração realizada na decisão de homologação, "conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado, junto com outros detentos, começaram a brigar com dois companheiros de cela, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário." (e-STJ fls. 48/49). 



    Houve regular procedimento administrativo disciplinar, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa, estando o apenado acompanhado de defensor (e-STJ fls. 48/50). 



    O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser " desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC n. 333.233/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). 



    Se as instâncias ordinárias, motivadamente, concluíram que as provas são suficientes para indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, não há falar em ausência, sobretudo se a conduta foi individualizada, conforme depoimento dos agentes penitenciários, que gozam de presunção de veracidade, e a partir das declarações do próprio apenado. 



    Sobre o tema, confiram-se os precedentes:



    (...)



    Por fim, a análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. 



    Neste sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pelo eminente Ministro Relator naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico, na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente